Tribunal: TJES
Processo: 0019557-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019557-05.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CARLOS QUADROS e outros

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. OMISSÃO NA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Hélio Carlos Quadros e Selma Pereira Cantão Quadros contra sentença proferida em embargos de terceiro ajuizados em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar as averbações premonitórias incidentes sobre dois imóveis adquiridos pelos apelantes, mas os condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Os apelantes sustentam que houve excesso e abuso na averbação pelo banco, que recaiu sobre 229 unidades imobiliárias para garantia de crédito inferior ao valor total constrito, e pleiteiam a redistribuição dos ônus sucumbenciais ao embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abuso de direito na averbação premonitória promovida pelo banco recorrido; (ii) estabelecer a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro da transferência da propriedade no cartório competente impede a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, legitimando a averbação premonitória sobre os imóveis ainda em nome da vendedora.

4. A inércia dos apelantes em registrar a escritura pública de compra e venda, lavrada quatro anos após a quitação dos imóveis, foi a causa direta da constrição judicial e da consequente necessidade de ajuizamento dos embargos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 872) reconhece que a ausência de registro expõe o bem à penhora em execução contra o alienante, legitimando a atuação do credor que consulta os registros públicos, bem como, com base no princípio da causalidade, a responsabilização do atual proprietário, por não ter este atualizado os dados cadastrais.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, conforme a Súmula 303 do STJ, sendo responsável pelas despesas processuais aquele que deu causa à demanda.

7. A conduta do banco apelado configura exercício regular do direito de crédito, sem caracterização de ilicitude ou abuso, já que baseada em dados disponíveis nos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro do título de propriedade no cartório competente legitima a averbação premonitória por parte do credor em execução contra o alienante.

2. A parte que, por sua omissão em formalizar o registro do imóvel, dá causa à constrição indevida e à propositura dos embargos de terceiro, responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que parcialmente procedente o pedido principal.
3. Não configura abuso de direito a averbação premonitória feita com base nas informações disponíveis nos registros públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 828, §§ 2º e 5º, e 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 303; STJ, REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016 (Tema Repetitivo nº 872).

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HÉLIO CARLOS QUADROS E SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de embargos de terceiro
, opostos contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar as averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis, mas condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso (id. nº 13674988), os recorrentes alegam, preliminarmente, que a sentença é omissa e parte de premissas equivocadas ao aplicar a Súmula 303 do STJ, ignorando que a averbação premonitória excessiva, realizada de forma abusiva, constitui ato ilícito.

Sustentam que o banco apelado realizou averbações em todas as 229 (duzentas e vinte e nove) unidades do empreendimento "Vista Azul Residencial & Meeting Center", para garantia de crédito no valor de R$ 4.184.591,15 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), o que importou em constrição excessiva sobre patrimônio de aproximadamente R$ 71.657.141,12 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos).

Alegam, ainda, que a responsabilidade pela liberação das averbações cabia ao embargado, conforme previsto nos §§ 2º e 5º do art. 828 do CPC, e que a jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem que o excesso caracteriza abuso de direito.

Defendem a inaplicabilidade da Súmula 303 ao caso concreto, pois esta se refere a penhora judicial, enquanto o caso versa sobre averbação premonitória feita diretamente pela parte, afirmando que a inércia do banco recorrido em desfazer os atos constritivos os obrigou a ajuizar a ação em questão, configurando sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. Nº 13674996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IURI BARCELOS CARDOSO:-

Boa tarde Excelências, gostaria de iniciar cumprimentando Vossas Excelências, componentes aqui da Terceira Câmara Civil, cumprimentar também a douta Procuradora de Justiça, os advogados, as partes e eventualmente estagiários presentes também, bem como os servidores.

Excelências, o presente processo remete a uma situação onde houve a oposição de Embargos de Terceiro perante uma constrição realizada pelo Banco Mercantil sobre inteiramente, totalmente, o empreendimento imobiliário de alto padrão situado na região de Pedra Azul.

O Banco Mercantil promoveu aqui a averbação premonitória, e é importante destacar que foi uma averbação premonitória, e não propriamente um ato de penhora
stricto sensu
, sobre todo o empreendimento.

Dentre as 229 unidades deste empreendimento, duas eram pertencentes ao senhor Hélio e a senhora Selma, a quem represento.

Em virtude dessa constrição realizada, repito, exclusivamente pela parte, uma averbação premonitória, foi impossível das partes adquirentes, negociar esse imóvel para fim de obtenção de crédito na praça de mercado, o que justificou a oposição desses Embargos de Terceiro.

E o douto Juiz de Piso, ao julgar os Embargos de Terceiro, ele entendeu aqui, por julgar procedente a nossa pretensão, contudo fazendo uma ressalva de que, neste caso especificamente, em virtude do princípio da causualidade, e aqui aplicando o entendimento simulado pelo STJ, súmula 303, quem teria dado causa ao juizamento da ação foram os meus clientes, e não propriamente o Banco Mercantil.

Contudo, diante desse cenário de julgamento, muito embora tendo havido aqui julgamento de procedência da nossa pretensão, nós vislumbramos a hipótese de erro de julgamento do Magistrado Juiz
a quo,
com todo o respeito, em virtude de duas grandes premissas, as quais eu passo a falar diretamente a Vossas Excelências.

A primeira, é de que o entendimento aplicado pelo doutor Juiz
a quo
de aplicação da súmula 303 do STJ, ele se dá de uma forma, com todo respeito, inadequada, uma vez que ele não realiza a distinção entre o ato de penhora, e a averbação premonitória.

Digo isso, pois todos os julgamentos paradigmas do STJ, no que diz respeito à confecção da súmula 303 do STJ, remetiam a situações onde houve penhora, propriamente de imóveis. Quando muito, a penhora, nós sabemos, é um ato executivo típico realizado pelo próprio Poder Judiciário, que por sua vez, para o seu desfazimento, exige um pronunciamento judicial necessário, se difere totalmente da hipótese de realização de averbações premonitórias.

O regime jurídico das averbações premonitórias, está inserido no Código de Processo Civil, artigo 828 e seus parágrafos, que inclusive, especificamente o 828, parágrafos 2º e 5º, remete à necessidade de, a parte promover a baixa das averbações premonitórias, e não propriamente o Poder Judiciário.

É verdade que o parágrafo 3º, ele vai trazer a menção de que, caso a parte, identificada a situação de averbação manifestamente devida, ou excesso de manifestações realizadas, de excesso de constrição de patrimônio do devedor, caso a parte não desfaça essas averbações, é que somente então o Poder Judiciário, a requerimento de ofício, constatando essa situação de ilegalidade, insisto, é que poderia e deveria agir.

No caso dos autos Excelência, inclusive, foi necessário que o Poder Judiciário se manifestasse para baixa dessas averbações. Tanto é necessário, que faço expressa remissão aqui às folhas 184 e 188 dos autos físicos, onde há uma decisão interlocutória proferida, que ordena a baixa dessas averbações. E ela ordena essa baixa dessas averbações justamente porque a parte ré, no caso o Banco Mercantil, ela ouvidou-se de cumprir com o seu dever, de realizar a baixa. Ela simplesmente sustenta, não se opôs à baixa disso no processo, mas, quando muito repito, diferentemente de um ato de penhora, um ato executivo típico, realizado pelo Poder Judiciário, a averbação premonitória é realizada pela parte requerente, a parte exequente, e cabe a ela baixar essas averbações.

E nesse caso específico aqui, a parte Ré não realizou, limitando-se aqui a não se opor.

Há prova também Excelências, nas matrículas apresentadas em anexo ao recurso de Apelação, cito os IDs 13674990 e 13674991, de que exclusivamente por decisão judicial é que tais averbações foram baixadas.

Não foram baixadas, repito, por ação da Ré, a quem deveria cumprir esse dever imposto pelo Código de Processo Civil, diante do regime jurídico estabelecido pelo artigo 828.

E a segunda grande premissa Excelências, de que há erro de julgamento com relação a fixação dos ônus sucumbenciais aqui, estabelecidos pelo douto Juiz
a quo
, é que tais averbações, elas são manifestamente abusivas, na hipótese em que o § 828, § 5º do Código de Processo Civil estabelece.

Digo isso porque, como mencionei inicialmente, todas as 229 unidades imobiliárias desse empreendimento, situado, repito, numa região valorizada do Estado do Espírito Santo, Pedra Azul, foram averbadas, receberam em suas matrículas averbações premonitórias. Na época, Excelências, a execução que deu lastro à expedição dessa autorização para a realização dessas averbações, ela compreendia um valor, ali, exequendo, de aproximadamente R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Com base em informações que nós temos no próprio processo de Embargo de Terceiro, e especificamente no recurso, nós fizemos uns quadros indicando as folhas e valores venais desses imóveis. Fazendo um cálculo por amostragem, é possível depreender aqui que este ato de averbação, eles superem muito o valor exequendo, de aproximadamente R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais).

E repito, essa informação jamais foi contestada pela parte Ré, que reconhece, importando nos autos, que realizou de fato, essas averbações sobre todo o empreendimento.

E, portanto, sobre essa alegação de excesso, há uma hipótese de presunção de veracidade na forma do artigo 341, do Código de Processo Civil.

Então, portanto, diante da evidência dessa ação manifestamente indevida, realizada pela parte exequente, ora ré nestes autos, nós também reconhecemos aqui a hipótese de erro de julgamento.

E portanto, Excelências, concluo a presente sustentação, rogando para que Vossas Excelências deem provimento ao apelo, a fim de que seja reconhecido que o Réu deu causa ao ajuizamento da demanda judicial, e não propriamente às partes autoras, uma vez que deixa de cumprir com as diligências previstas no artigo 828, parágrafos 2º e 5º do Código de Processo Civil, bem como reconhecendo que o Réu agiu em abuso de direito, realizando averbações manifestamente indevidas sobre todo empreendimento de alto padrão, cujo valor excede de forma demasiada o valor exequendo. Isso na forma do 828, parágrafo 5º do Código de Processo Civil.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/09/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HÉLIO CARLOS QUADROS E SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de embargos de terceiro
, opostos contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar as averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis, mas condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso (id. nº 13674988), os recorrentes alegam, preliminarmente, que a sentença é omissa e parte de premissas equivocadas ao aplicar a Súmula 303 do STJ, ignorando que a averbação premonitória excessiva, realizada de forma abusiva, constitui ato ilícito.

Sustentam que o banco apelado realizou averbações em todas as 229 (duzentas e vinte e nove) unidades do empreendimento "Vista Azul Residencial & Meeting Center", para garantia de crédito no valor de R$ 4.184.591,15 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), o que importou em constrição excessiva sobre patrimônio de aproximadamente R$ 71.657.141,12 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos).

Alegam, ainda, que a responsabilidade pela liberação das averbações cabia ao embargado, conforme previsto nos §§ 2º e 5º do art. 828 do CPC, e que a jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem que o excesso caracteriza abuso de direito.

Defendem a inaplicabilidade da Súmula 303 ao caso concreto, pois esta se refere a penhora judicial, enquanto o caso versa sobre averbação premonitória feita diretamente pela parte, afirmando que a inércia do banco recorrido em desfazer os atos constritivos os obrigou a ajuizar a ação em questão, configurando sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que os apelantes adquiriram, em 26 de junho de 2014, as unidades 104 e 503 do empreendimento “Vista Azul Residencial e Meeting Center”, firmando contrato de compra e venda com a incorporadora Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. Quitaram os valores acordados até 25 de setembro de 2015 e passaram a usar os imóveis de forma contínua desde então, mesmo sem registrar de imediato a transferência da propriedade.

Além disso, somente em 20 de novembro de 2018 os recorrentes lavraram a escritura pública de compra e venda e a registraram em cartório. Foi nesse momento que tomaram ciência das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis, oriundas da ação de execução n.º 0025224-40.2017.8.08.0035, promovida pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra a empresa vendedora dos bens, já em recuperação judicial à época.

Assim, diante do impedimento de utilização plena dos imóveis — inclusive impossibilitados de obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal — os apelante ajuizaram a presente ação para liberação das averbações, que justificaria a condenação do banco embargado pelo ônus da sucumbência.

Na análise dos autos, em que pese a aquisição das unidades imobiliárias em 2014, com a subsequente quitação em 2015, a inércia dos apelantes em formalizar a transferência dominial por mais de quatro anos se revela como o ponto nevrálgico da controvérsia.

Dito isso, a formalização do negócio jurídico mediante o competente registro cartorário é dever que incumbe ao adquirente, conferindo a necessária publicidade ao ato e oponibilidade perante terceiros, o que até então não havia ocorrido.

No caso, a alegação de surpresa quanto ao gravame judicial não encontra amparo, pois a ciência da constrição somente ocorreu no momento do registro tardio por exclusiva liberalidade, e negligência, dos próprios recorrentes.

A constrição judicial, datada de 2017, é anterior à publicidade do ato de compra e venda. Desse modo, a situação litigiosa que deu origem aos embargos de terceiro foi diretamente ocasionada pela omissão dos apelantes em registrar sua propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Friso que a distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve ser pautada pelo princípio da causalidade, conforme o entendimento pacificado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, aquele que por sua conduta omissiva, gera a necessidade do processo e provoca a constrição indevida sobre o bem deve, por conseguinte, arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da procedência do pedido principal formulado nos embargos de terceiro.

Não bastasse, no julgamento que deu origem ao Tema Repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016), o STJ foi bastante enfático ao assentar que a ausência de registro do título translativo na repartição competente expõe o imóvel a penhoras em ações movidas contra o alienante. A conduta esperada do credor é a pesquisa nos registros públicos e, ao encontrar o imóvel em nome da parte executada, a indicação à penhora se mostra um exercício regular de seu direito de crédito.

Além disso, as diligências para localização de bens do devedor, especialmente os imóveis, são efetuadas por meio de consultas aos ofícios de registro competentes, sendo esta a praxe forense. A desatualização dos dados cadastrais, provocada unicamente pela inércia dos adquirentes/apelantes, induziu o credor a erro, tornando a restrição, sob a ótica do exequente, uma medida legítima e inevitável para a satisfação de seu crédito, não havendo que se falar em conduta culposa.

Por isso, a omissão dos apelantes no cumprimento de um dever legal acessório ao negócio jurídico não pode ser utilizada como escudo para eximi-los da responsabilidade pelos custos do processo que eles mesmos deram causa.

Portanto, atribuir os ônus da sucumbência à parte embargada, ora apelada, seria subverter a lógica da causalidade e premiar a negligência dos próprios recorrentes, razão pela qual a manutenção da sua responsabilidade é medida de rigor.

Dito de outro modo, a controvérsia gerada e a necessidade de acionar o Poder Judiciário para desfazer a constrição decorreram da falta de registro do título de propriedade pelos próprios apelantes. Destarte, em observância estrita ao princípio da causalidade, eles são os responsáveis pelos encargos sucumbenciais.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta aos recorrentes em primeiro grau para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0019557-05.2019.8.08.0035

APELANTES
: HÉLIO CARLOS QUADROS e SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS

APELADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HÉLIO CARLOS QUADROS E SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de embargos de terceiro
, opostos contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar as averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis, mas condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso (id. nº 13674988), os recorrentes alegam, preliminarmente, que a sentença é omissa e parte de premissas equivocadas ao aplicar a Súmula 303 do STJ, ignorando que a averbação premonitória excessiva, realizada de forma abusiva, constitui ato ilícito.

Sustentam que o banco apelado realizou averbações em todas as 229 (duzentas e vinte e nove) unidades do empreendimento "Vista Azul Residencial & Meeting Center", para garantia de crédito no valor de R$ 4.184.591,15 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), o que importou em constrição excessiva sobre patrimônio de aproximadamente R$ 71.657.141,12 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos).

Alegam, ainda, que a responsabilidade pela liberação das averbações cabia ao embargado, conforme previsto nos §§ 2º e 5º do art. 828 do CPC, e que a jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem que o excesso caracteriza abuso de direito.

Defendem a inaplicabilidade da Súmula 303 ao caso concreto, pois esta se refere a penhora judicial, enquanto o caso versa sobre averbação premonitória feita diretamente pela parte, afirmando que a inércia do banco recorrido em desfazer os atos constritivos os obrigou a ajuizar a ação em questão, configurando sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que os apelantes adquiriram, em 26 de junho de 2014, as unidades 104 e 503 do empreendimento “Vista Azul Residencial e Meeting Center”, firmando contrato de compra e venda com a incorporadora Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. Quitaram os valores acordados até 25 de setembro de 2015 e passaram a usar os imóveis de forma contínua desde então, mesmo sem registrar de imediato a transferência da propriedade.

Além disso, somente em 20 de novembro de 2018 os recorrentes lavraram a escritura pública de compra e venda e a registraram em cartório. Foi nesse momento que tomaram ciência das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis, oriundas da ação de execução n.º 0025224-40.2017.8.08.0035, promovida pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra a empresa vendedora dos bens, já em recuperação judicial à época.

Assim, diante do impedimento de utilização plena dos imóveis — inclusive impossibilitados de obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal — os apelante ajuizaram a presente ação para liberação das averbações, que justificaria a condenação do banco embargado pelo ônus da sucumbência.

Na análise dos autos, em que pese a aquisição das unidades imobiliárias em 2014, com a subsequente quitação em 2015, a inércia dos apelantes em formalizar a transferência dominial por mais de quatro anos se revela como o ponto nevrálgico da controvérsia.

Dito isso, a formalização do negócio jurídico mediante o competente registro cartorário é dever que incumbe ao adquirente, conferindo a necessária publicidade ao ato e oponibilidade perante terceiros, o que até então não havia ocorrido.

No caso, a alegação de surpresa quanto ao gravame judicial não encontra amparo, pois a ciência da constrição somente ocorreu no momento do registro tardio por exclusiva liberalidade, e negligência, dos próprios recorrentes.

A constrição judicial, datada de 2017, é anterior à publicidade do ato de compra e venda. Desse modo, a situação litigiosa que deu origem aos embargos de terceiro foi diretamente ocasionada pela omissão dos apelantes em registrar sua propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Friso que a distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve ser pautada pelo princípio da causalidade, conforme o entendimento pacificado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, aquele que por sua conduta omissiva, gera a necessidade do processo e provoca a constrição indevida sobre o bem deve, por conseguinte, arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da procedência do pedido principal formulado nos embargos de terceiro.

Não bastasse, no julgamento que deu origem ao Tema Repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016), o STJ foi bastante enfático ao assentar que a ausência de registro do título translativo na repartição competente expõe o imóvel a penhoras em ações movidas contra o alienante. A conduta esperada do credor é a pesquisa nos registros públicos e, ao encontrar o imóvel em nome da parte executada, a indicação à penhora se mostra um exercício regular de seu direito de crédito.

Além disso, as diligências para localização de bens do devedor, especialmente os imóveis, são efetuadas por meio de consultas aos ofícios de registro competentes, sendo esta a praxe forense. A desatualização dos dados cadastrais, provocada unicamente pela inércia dos adquirentes/apelantes, induziu o credor a erro, tornando a restrição, sob a ótica do exequente, uma medida legítima e inevitável para a satisfação de seu crédito, não havendo que se falar em conduta culposa.

Por isso, a omissão dos apelantes no cumprimento de um dever legal acessório ao negócio jurídico não pode ser utilizada como escudo para eximi-los da responsabilidade pelos custos do processo que eles mesmos deram causa.

Portanto, atribuir os ônus da sucumbência à parte embargada, ora apelada, seria subverter a lógica da causalidade e premiar a negligência dos próprios recorrentes, razão pela qual a manutenção da sua responsabilidade é medida de rigor.

Dito de outro modo, a controvérsia gerada e a necessidade de acionar o Poder Judiciário para desfazer a constrição decorreram da falta de registro do título de propriedade pelos próprios apelantes. Destarte, em observância estrita ao princípio da causalidade, eles são os responsáveis pelos encargos sucumbenciais.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta aos recorrentes em primeiro grau para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.